Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-62.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade das operações bancárias efetuadas e para condenar a ré à compensação por danos morais e à restituição, em dobro, de todos os valores descontados de sua remuneração em função das aludidas contratações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em estabelecer (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso; (ii) superada a preliminar, se as operações bancárias efetuadas foram irregulares; (iii) em caso positivo, se a repetição do indébito deve ser feita em dobro; e (iv) se o fato enseja compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que objetiva impugnar a validade das operações bancárias firmadas com a apelada e a imposição de repetição de indébito em dobro de compensação por danos morais, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A instituição financeira ré demonstrou a regularidade dos negócios jurídicos, impondo-se a improcedência dos pedidos. Os contratos foram realizados, em terminais de caixa eletrônico, mediante a utilização de cartão com chip e senha pessoal e intransferível. Existiu efetiva disponibilização dos valores na conta de titularidade da parte autora, sem devolução ou questionamento dos depósitos ocorridos, com pagamento contínuo das prestações mensais ao longo do tempo.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.